Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “declarar a nulidade cláusula contratual em que consta a exigência do pagamento da taxa de transferência, bem como condenar a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.919,22, a título de restituição simples dos valores despendidos”. Em seu recurso defende que o contrato base estabelecia a cobrança da taxa de transferência no caso de cessão de direitos. Assinala a regularidade daquela cláusula, eis que tem por objetivo a prestação do serviço consistente na análise acerca da capacidade econômico-financeira do cessionário do contrato para que a promitente vendedora possa anuir com a cessão de direitos de modo a afastar os riscos contratuais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas, eis que a manifestação ID 57346214 não foi subscrita por advogado.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Pelo “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Lote” ID 57345890 a promitente vendedora “Farol do Lago SPE Ltda”, representada pelos seus sócios “Dalson” e “Donaldo”, entabulou promessa de compra e venda do imóvel indicado com os promitentes compradores “Antonio” e “Lucas”. A cláusula nona, parágrafo segundo, indica que a cessão dos direitos daquele contrato exigiria a anuência expressa da promitente vendedora (“Farol do Lago”), sendo que no ato da cessão de direitos o cessionário deveria pagar a quantia correspondente a 2% sobre o valor total do contrato em favor de “Donaldo Imóveis Ltda a título de repactuação das obrigações contratuais, re-ratificação de obrigações, readequação de dados das partes contratantes e ressarcimento de despesas administrativas para continuidade dos negócios imobiliários”.

V. O credor não pode impor obrigação abusiva para exercer seu direito de anuir à cessão de dívida. No caso, trata-se de cláusula que determina o pagamento de “taxa de transferência” para a empresa ré/recorrente, e que tem em comum o mesmo sócio da promitente vendedora. Pontue-se que a cláusula indica um suposto serviço a ser prestado pela recorrente para que a promitente vendedora anuísse com a cessão de direitos entre particulares, sequer existindo a efetiva comprovação do serviço prestado. De todo modo, a referida cláusula, sequer inserida em destaque, e que impõe o pagamento de valores para custeio de supostos serviços para a efetivação da cessão de direitos, impõe ao consumidor obrigação manifestamente desproporcional e incompatível com a finalidade a que se presta, sendo considerada abusiva nos termos do artigo 51, IV do CDC. No mesmo sentido: (Acórdão 1834527, 07515117320238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.